Tribunal: TJMT
Processo: 1015954-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015954-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PONAIM SANTANA PAZ - CPF: 020.288.851-73 (APELANTE), MOACIR PERRI NETO - CPF: 020.790.951-29 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNA DO CURSO DE DIREITO – COBRANÇA INDEVIDA DE REMATRÍCULA – IMPEDIMENTO PARA ACESSAR AS PLATAFORMAS DIGITAIS - ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES 100% - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O dano moral está suficientemente demonstrado, uma vez que a autora, em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, vez que era beneficiária do FIES 100%, foi impedida de acessar as plataformas digitais de acesso as aulas e materiais do seu curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social à aluna.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, por isso, o valor foi fixado em obediência ao Princípio da Razoabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015954-65.2020.8.11.0041

APELANTE:

PONAIM SANTANA PAZ

APELADA:

PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PONAIM SANTANA PAZ
contra r. sentença proferida pela MM.a Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais no
1015954-65.2020.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito pleiteado na exordial, no entanto, julgou improcedente a pretensão quanto ao dano moral.
Considerando que a parte autora decaiu em maior parte, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, cuja execução tornou suspensa em razão da gratuidade concedida.

Irresignada, a apelante sustenta que “
o juízo a quo, ao sentenciar o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos, entendendo ser improcedente o pedido de dano moral, o que em seus próprios termos “não comprovou abalo em algum dos atributos da personalidade, em função da situação vivenciada, tratando-se de mero aborrecimento”
(sic).

Alega que “
tal decisão merece ser reformada pois os fatos experienciados pela autora, sendo tratada como inadimplente ou como alguém que estava querendo se esquivar de pagamento devido, tendo seu acesso negado à sala de aula (ainda que virtual), ultrapassou e muito a esfera do mero aborrecimento” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para deferir também o pedido de indenização por danos morais, vez que demonstrado o descaso da recorrida quanto ao caso em questão, bem como requer a fixação do
quantum
indenizatório, com o atendimento das finalidades reparadora e pedagógica (Id. 147547305).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 147547309).

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em face de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 148502656.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PONAIM SANTANA PAZ
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito com pedido
de antecipação de tutela c/c indenização por danos morais em desfavor de
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA,
alegando, em síntese,
que é estudante do curso do Direito da Universidade requerida e possui contrato de financiamento estudantil com cobertura de 100% (cem por cento), no entanto, no início do ano de 2020, apareceu um débito de R$ 2.163,84 (dois mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), referente a rematrícula.

Elucida que cabe a universidade fazer a liberação do contrato de aditamento para que os alunos possam acessar o site (
sisfiesaluno.gov.br
), atualizar os dados e confirmar o contrato de aditamento, sendo que a instituição de ensino tem um prazo para tal finalização e o prazo, no semestre específico era até o dia 30 de abril.

Alega que, se fosse aguardar referida data, o semestre escolar ficaria prejudicado, visto que as aulas tiveram início no dia 17 de fevereiro de 2020.

Afirma que entrou em contato com a requerida por diversas vezes e por vários canais, sem, contudo, obter êxito. Aduz que, em razão da pandemia, as aulas passaram a ser ministradas por vídeo e sem acesso ao ambiente virtual, sendo que suas dificuldades só aumentaram.

Discorreu acerca da ilegalidade do ato perpetrado pela Universidade, pugnando pela concessão da tutela antecipada, para suspender a cobrança e no mérito, pugnou pela procedência dos pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito
sub judice
, no valor de R$ 2.163,84 (dois mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e julgou improcedente a pretensão de indenização por danos morais. Para tanto, inconformada com os contornos da sentença, a parte autora/apelante insurge-se contra o afastamento do dano moral, sob o argumento de que houve ato ilícito passível de indenização.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedente, também, o pedido de indenização por danos morais, vez que demonstrado o descaso da recorrida quanto ao caso em questão.

Pois bem. A irresignação recursal se restringe a pretensão de condenação da instituição de ensino, ora requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da cobrança indevida do valor de R$ 2.163,84 (dois mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), referente a rematrícula da parte autora, que cursava o 9o ano do curso de Direito exercício de 2020, e que era beneficiária do FIES 100%.

Em breve síntese, relevante traçar o caminho percorrido pela parte autora para demonstrar o descaso da parte requerida.

Como narrado na exordial, as aulas da parte autora tiveram início no dia 17 de fevereiro de 2020 e no “portal do aluno” da recorrente, constava um boleto em aberto no valor de R$ 2.163,84 (dois mil cento e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos) referente à rematrícula, todavia, como é de praxe que o boleto seja gerado e após alguns dias apareça “abonado” em razão do Financiamento Estudantil, a requerente afirma não se importou.

Argumenta a apelante que estava inscrita sem confirmação em 2 matérias presenciais e 5 matérias interativas (online), passou a frequentar às aulas presenciais, porém não tinha acesso ao Ambiente Virtual (AVA), que é de extrema importância para os alunos, pois é onde os professores postavam os materiais e atividades e onde se desenvolve as matérias completamente virtuais (com prazos a serem cumpridos e atividades que compõem a nota semestral).

A autora informa que após receber a informação do atendente de que “nada poderia ser feito” e preocupada, aguardou 1 semana esperando que a situação se tratasse de mero atraso e que o aditamento fosse liberado logo, resolvendo toda a situação, entretanto, como nada foi resolvido, a requerente entrou mais uma vez em contato com atendimento da universidade em 11 de março e após longos 51 minutos de espera (doc. 02 e 04), recebeu novamente a mesma informação e foi convencida a aguardar mais uma vez.

Inconformada com o tamanho descaso da universidade, a requerente decidiu enviar um e-mail à todos os coordenadores com a esperança que algum deles se compadecesse e pudesse finalmente colocar fim ao transtorno.

Pelo que foi narrado, no tocante a irregularidade da cobrança, que culminou na impossibilidade de rematrícula e de aditamento do contrato do FIES, aqui sim, tem caracterizada situações que ultrapassam o mero dissabor.

No caso concreto, tem-se que a demandada prestou serviço defeituoso no que diz respeito à cobrança indevida de valores à aluna, frente ao financiamento de 100% que a beneficiava e, ainda, impediu o acesso da aluna na Plataforma virtual, de onde seria transmitida as aulas e disponibilizados os materiais, pois estava no período da Pandemia.

Como é cediço, para que o dano moral seja configurado é necessário haver ato ilícito, dano e nexo causal entre este e aquele.

O dano está suficientemente demonstrado, uma vez que, em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, a apelante foi impedida de acompanhar regularmente o curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social à aluna que, se teve frustrada suas expectativas de realização acadêmica e profissional, o que extrapola os dissabores habitualmente vividos e esperados entre o estudante e a instituição de ensino.

Tal infortúnio, evidentemente, foi causador de desgaste emocional, traduzido em frustração, desapontamento, insegurança e angústia. O ato ilícito, por sua vez, como já registrei, ficou caracterizado pelas cobranças indevidas que culminou no impedimento da autora em acessar as Plataformas digitais, cujo nexo causal está totalmente atrelado à conduta irregular da Instituição.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALUNO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DO FIES –
FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO.

Verificado no caso concreto que o autor obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, torna-se devida somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças realizadas que sequer eram devidas, impedindo a realização pelo aluno da rematrícula do curso, fato que causou-lhe indiscutível constrangimento psíquico e social.”

(N.U 1031407-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ACADÊMICO DE CURSO DE AGRONOMIA – ADESÃO AO PEP (PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO) COM POSTERIOR MIGRAÇÃO PARA O FIES (FINANCIAMENTO ESTUDANTIL) DE 100% DO VALOR DO CURSO – DÉBITOS PENDENTES DURANTE A TRANSIÇÃO – ACORDO REALIZADO PARA ADIMPLEMENTO –
NEGATIVA DE REMATRÍCULA – DANO MORAL EVIDENCIADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças realizadas que incontroversamente eram devidas, impedindo a realização pelo aluno da rematrícula do curso, fato que causou-lhe indiscutível constrangimento psíquico e social. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.(TJ-MT - AC: 10125898720228110055, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2023)

Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FIES. ADITAMENTO DE TRANSFERÊNCIA. CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
COBRANÇA IRREGULAR DAS MENSALIDADES PELO VALOR TOTAL
. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA.
FALHA DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA PELAS FORNECEDORAS RÉS.
DEVER DE INDENIZAR
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Ação proposta por aluno beneficiário do programa de financiamento FIES. 2. Demonstração da realização do aditamento de transferência e da ciência da Instituição de Ensino. 3. Cobrança indevida, nos três primeiros meses do ano de 2017, das mensalidades pelo valor total, desconsiderado o financiamento de 89,98% obtido pelo discente. 4. Ocorrência de falha do serviço não afastada pelas rés. 5.
Dano moral, decorrente da quebra do princípio da confiança, bem como da frustração da legítima expectativa do consumidor, de completar sua formação na instituição escolhida sem a ocorrência de situações alheias à sua vontade e danosas ao seu equilíbrio e bem-estar
. 6. Quantificação. Valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerada a ausência de prova de qualquer desdobramento mais gravoso, como negativação ou impedimento à matrícula/frequência em decorrência do fato narrado.”
(TJ-RJ – APL: 00034940820198190031, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 03/03/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-03-06)

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES INTEGRAL (100%).

COBRANÇA INDEVIDA.

DEVER DE INFORMAÇÃO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

SENTENÇA REFORMADA. 1 – Celebrado contrato de prestação de serviço educacional entre a as partes, é cristalina a natureza consumerista da relação firmada, à qual se aplicam as previsões constantes do Código de Defesa do Consumidor. 2 – É fato que, no caso em análise, a Ré/Apelante cobrou a Autora por valor não devido em razão de financiamento estudantil, e, mesmo depois de reclamações, não foi sanada a irregularidade configurando falha na prestação do serviço. 3 – Viola o dever de informação a instituição de ensino que não prevê expressamente em seu contrato de prestação de serviço, nem informa ao aluno de maneira clara e adequada a respeito da necessidade estrita de adequação da grade curricular do semestre à matriz por ela estipulada como condição absoluta à manutenção do financiamento estudantil integral. 4 – Ao também se beneficiar com o cadastro no sistema de financiamento estudantil a instituição de ensino tem por obrigação informar o valor real das mensalidades, já considerados eventuais descontos aplicáveis, inclusive suas periodicidades e variações. 5 – O princípio da confiança, um dos impositivos do direito à informação do consumidor, garante a necessidade de preservação do direito de escolha do consumidor. 6 – A falha na prestação do serviço e o ato ilícito praticado pela Ré na realização de cobranças indevidas à Autora e posterior impedimento à sua matrícula e continuidade no curso superior configuram dano de natureza moral a ser indenizado, além da declaração de inexistência do débito cobrado pela Instituição de Ensino. 7 –
Indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, razão pela qual deve ser minorado o valor arbitrado a título de danos morais
. Apelação Cível

provida”.
(TJRS, Acórdão 1134064, 07034024420178070014, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, vislumbra-se que a compensação por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.

Dessa forma, tenho que o valor deve ser fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), pois condizente com os critérios alinhavados.

Consequentemente, em virtude da alteração da sucumbência recíproca, impõe-se a readequação dos encargos da sucumbência, de modo que as custas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados pela instituição-demandada, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora para reformar parcialmente a sentença, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, imputando-lhe o ônus da sucumbência nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024